Tribunal: TJBA
Processo: 8071089-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071089-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JORGE HENRIQUE SOUZA LIMA FILHO

Advogado(s)
:
AMANDA FEDULO FERNANDES, KEY GONCALVES FERNANDES FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO FALSO LEILÃO”. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC). LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DESTINATÁRIO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA ABERTURA E MONITORAMENTO DE CONTA CORRENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira em face de sentença que a condenou à reparação de danos materiais e morais sofridos por consumidor, vítima de fraude conhecida como "golpe do falso leilão". O consumidor-apelado, após participar de um leilão virtual fraudulento, realizou transferência de R$ 71.925,00 para uma conta corrente mantida na instituição financeira-apelante, aberta por terceiros estelionatários. A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e julgou procedentes os pedidos indenizatórios. A instituição financeira apela, sustentando, em suma, sua ilegitimidade, a ausência de nexo causal e a culpa exclusiva da vítima.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas a serem analisadas são: a) a legitimidade ativa do consumidor-apelado para pleitear a reparação dos danos, ainda que a transferência tenha partido de conta bancária de titularidade de seu genitor; b) a legitimidade passiva da instituição financeira-apelante, que abrigou a conta receptora dos valores fraudulentos; c) a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira por falha na segurança na abertura e monitoramento de conta corrente utilizada para a prática de ilícitos; d) a caracterização da fraude como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça; e) a comprovação e a extensão dos danos materiais; e f) a ocorrência e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, equiparam-se a consumidores todas as vítimas do evento danoso. A legitimidade para a causa não se confunde com a titularidade da conta de origem dos recursos, mas sim com a titularidade do direito material violado, pertencendo àquele que efetivamente sofreu o prejuízo patrimonial e moral decorrente da fraude.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade da instituição financeira-apelante não decorre da operação de transferência em si, mas da sua falha no dever de segurança ao permitir a abertura e a manutenção de uma conta corrente utilizada como instrumento para a prática de crime, o que configura o nexo de causalidade com o dano sofrido pela vítima.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A abertura de conta por estelionatários, sem a observância das devidas cautelas exigidas pela regulamentação do Banco Central do Brasil, como a Resolução nº 4.753/2019, caracteriza falha na prestação do serviço e risco inerente à atividade econômica.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira quando sua conduta negligente concorre de forma determinante para a ocorrência do dano. A vulnerabilidade do consumidor, somada à falha de segurança do sistema bancário, que viabilizou a ação dos fraudadores, impõe o dever de indenizar.

O dano material restou devidamente comprovado pelo comprovante de transferência bancária, devendo ser integralmente restituído à vítima. O dano moral, por sua vez, é manifesto e decorre da angústia, frustração e significativo abalo financeiro e psicológico sofridos pelo consumidor que perdeu suas economias em um golpe facilitado pela negligência do banco, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano. O valor arbitrado em primeiro grau mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença. Majorados os honorários advocatícios em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. Consoante o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, a vítima de fraude bancária equipara-se a consumidor, possuindo legitimidade para pleitear a reparação dos danos, ainda que a transferência de valores tenha sido originada de conta bancária de terceiro. 2. A instituição financeira que sedia a conta receptora dos valores de fraude responde objetivamente pelos danos causados, caracterizando-se a falha na segurança como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, quando não comprova a adoção das diligências necessárias para coibir a abertura e movimentação de contas fraudulentas. 3. A perda de economias em decorrência de golpe viabilizado por falha na prestação do serviço bancário extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8071089-89.2024.8.05.0001,
em que figuram como
Apelante o BANCO C6 S.A.
e como
Apelado JORGE HENRIQUE SOUZA LIMA FILHO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04